Tribunal: TJSP
Processo: 1007217-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo por, aproximadamente, cinco horas – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados ao passageiro em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo,

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo por, aproximadamente, cinco horas – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados ao passageiro em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007217-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANETE
DO CARMO CALDEIRA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-73.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 18173
APELAÇÃO No 1007217-73.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
APELANTE: JANETE DO CARMO CALDEIRA
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA FELIX DE LIMA
DANO MORAL Atraso de voo por, aproximadamente,
cinco horas
Não obstante os inegáveis transtornos
acarretados ao passageiro em razão do atraso do voo, não
ficou evidenciado dano moral indenizável Não é devida
indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual,
em razão destes contratempos Sentença de improcedência
da ação mantida Recurso improvido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS

Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil
Honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para
15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de ação de reparação de danos, ajuizada
por JANETE DO CARMO CALDEIRA contra GOL LINHAS S/A, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 182/185, cujo relatório adoto.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 187/198),
sustentando, em suma, o seu direito à indenização pleiteada, a título de
dano moral, em decorrência do atraso de seu voo por, aproximadamente,
cinco horas, sem oferecimento de alternativa de realocação, menos danosa
à passageira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-73.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Requereu, afinal, o provimento deste apelo, com a r.
sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 199).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 203/211),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, no caso vertente, não ficou demonstrada
a ocorrência de dano moral indenizável, pretensão esta que, na verdade,
está fundada em dissabores e contratempos.
Ressalte-se que, não é devida indenização, sob o
rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida
de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
A este respeito, vale lembrar a advertência do
eminente Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas
que pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele
substrato necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma
experiência em que todo e qualquer abespinhamento dá ensanchas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-73.2020.8.26.0003 -Voto no
4
pedidos de indenização.
Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas
cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que
qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual.
Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência
de uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não
existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a ofensa
tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade”
(Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, Editora Revista dos
Tribunais, 2003, página 111).
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples
ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é
que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da
pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só,
bastante para gerar dano moral. Partindo-se da premissa de que o dano
moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou
não dano moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS
Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento:
20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).
No caso em exame, a pretensão da apelante de
receber indenização, a título de dano moral, está fundada nos
aborrecimentos decorrentes do atraso do seu voo por, aproximadamente,
cinco horas.
A este respeito, vale transcrever os seguintes
fundamentos expostos na r. sentença, que bem analisaram tal questão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-73.2020.8.26.0003 -Voto no
5
ficam adotados:
“No entanto, o atraso de 5 horas em um voo
doméstico não é causa que enseja indenização por danos morais, isso
porque trata-se de atraso ínfimo, que talvez tenha acarretado transtornos à
autora, contudo, não de tal monta que permita reconhecer a lesão a direito
da personalidade.
No mais, é prudente contar com atraso em voos e
trata-se de evento costumeiro na vida daqueles que se utilizam desse meio
de transporte, não sendo possível reconhecer lesão a direito da
personalidade ocasionada por um atraso razoável que configura apenas
mero aborrecimento.
Dessa forma, verifica-se que ré sanou o pequeno
defeito na prestação de seus serviços em tempo razoável e manteve a
autora informada, não a deixou desamparada e cumpriu com sua
obrigação;
Ainda, o dano moral não pode ser presumido e a
parte autora sequer demonstra o dano extrapatrimonial sofrido, não
comprova ou narra qualquer fato extraordinário ocasionado pelo atraso,
nem mesmo a perda de compromisso ou eventuais transtornos, limitando-
se a fundamentar a sua ocorrência apenas no atraso do voo, o que não se
admite” (fls. 183/184).
Na espécie, não obstante os inegáveis transtornos
acarretados à autora, ora apelante, em razão deste atraso, não ficou
evidenciado dano moral indenizável. Ressalte-se que, os contratempos
informados pela autora, em razão deste evento, não acarretam dano moral
passível de reparação.
Por conseguinte, impõe-se a manutenção da bem
lançada sentença que deu a correta solução a esta lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-73.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficam majorados para
15% (quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR